Tribunal: TJBA
Processo: 8076151-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076151-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HIDELBERGUE MACHADO SANTOS Advogado(s): GABRIEL SANTANA ALVES, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato de financiamento bancário. O agravante busca a revisão de cláusulas contratuais alegando abusividade na taxa de juros e cobrança de tarifas indevidas, postulando a manutenção na posse do veículo financiado e a abstenção de negativação de seu nome. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela antecipada em ação revisional de contrato de financiamento bancário para: (i) manter o devedor na posse do bem financiado; (ii) impedir a negativação do nome do devedor; e (iii) estabelecer as condições para pagamento durante o trâmite processual. III. Razões de decidir Demonstrada a probabilidade do direito mediante perícia contábil que indica abusividade dos encargos contratuais, com taxa de juros superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central e inclusão ilegal de tarifas na base de cálculo das prestações. Configurado o perigo de dano pela possibilidade de comprometimento da subsistência do agravante e risco de apreensão do bem utilizado para sua profissão. Aplicável o disposto no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, que determina o pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor e o depósito judicial do valor controvertido. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Em ação revisional de contrato de financiamento bancário, é cabível a tutela antecipada para manutenção da posse do bem e vedação da negativação, condicionada ao pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor e depósito judicial do valor controvertido. 2. O valor incontroverso deve ser pago no tempo e modo contratados, conforme art. 330, § 3º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, §§ 2º e 3º, 1.015, I, 931 e 937; CDC, art. 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STF, Súmula 121; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-BA, AI nº 80546158020238050000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 11.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8076151-16.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante, HIDELBERGUE MACHADO SANTOS, e, como Agravado, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando a decisão liminar de ID 75571026 e, por conseguinte, reformando a decisão agravada (ID 75067728) para, nos termos do voto da Relatora, determinar à Agravante o pagamento do valor indicado como incontroverso, diretamente à parte Agravada nos moldes originalmente contratados, cabendo a esta a emissão de novos boletos, em até 5 dias antes dos respectivos vencimentos; o depósito judicial do montante controvertido, até a data de vencimento da prestação correspondente, e, para determinar ao Agravado que se abstenha da inscrição do nome da Recorrente nos cadastros restritivos de crédito, devendo permanecer a consumidora, ora agravante, sob a posse do bem financiado, desde que adimplente com as obrigações ora dispostas. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA